Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos.
1. Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não foi comprovado o desequilíbrio no binômio necessidade/capacidade necessário para justificar a redução liminar dos alimentos.